Tribunal: TJDFT
Processo: 0736645-76.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0736645-76.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: CONDOMINIO QUINTAS ITAPOA APELADO: ALBERTO JOSE DA SILVA DECISÃO 1. Embargos de declaração opostos por Condomínio Quintas Itapoã contra acórdão desta Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e deu parcial provimento ao recurso interposto em desfavor de Alberto José da Silva (ID no 41595076). 2. Após a oposição dos embargos de declaração, o condomínio noticiou acordo e pediu sua homologação (ID no 42608439). 3. Cumpre decidir. 4. Os termos ajustados estão em conformidade com o objeto da demanda e representam a manifestação de vontade das partes em resolver a controvérsia. 5. As partes pactuaram acordo quanto à importância devida, sua composição e forma de pagamento, bem como sobre as consequências de eventual descumprimento das obrigações. 6. Homologo o acordo firmado no ID no 42608440 para que produza os efeitos legais. 7. Certifique-se o trânsito em julgado do acórdão. 8. Extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, “b” e “c” do CPC. 9. As custas processuais serão pagas pelo réu/apelado (cláusula 4a, item 4 do acordo). Honorários na forma pactuada (cláusula 1a). 10. Arquivem-se os autos eletrônicos, com baixa na distribuição. 11. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 12. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 13 de janeiro de 2023.